Tribunal: TJMT
Processo: 1019755-05.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019755-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), ALZIRA ROTILI GONZATTO - CPF: 488.787.400-63 (AGRAVANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAFAEL GONZATTO - CPF: 934.993.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. G. - CPF: 056.841.591-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDILENE BORDIN - CPF: 034.783.801-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DO AVALISTA, GARANTIDOR FIDUCIANTE OU FIEL DEPOSITÁRIO. PRAZO
DE CINCO DIAS
PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

A
gravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, que reconheceu válida a constituição em mora, manteve a liminar de busca e apreensão e determinou o imediato cumprimento do mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i)
se para

constituição
em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é necessária notificação extrajudicial individualizada do avalista, garantidor fiduciante ou fiel depositário; e (
ii
) estabelecer o termo inicial do prazo legal para pagamento da integralidade da dívida após o cumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento pessoal pelo destinatário ou por terceiros, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

4.

A constituição em mora se aperfeiçoa com a demonstração do envio da notificação ao devedor principal no endereço contratual, não sendo exigida comunicação autônoma a todos os avalistas, garantidores ou coobrigados constantes do instrumento.

5.

O avalista assume responsabilidade solidária pela obrigação garantida e se sujeita aos efeitos da mora regularmente constituída em relação ao devedor principal, razão pela qual a notificação individual do avalista não constitui requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6.

A condição de garantidora fiduciante ou fiel depositária não cria exigência adicional de constituição em mora, pois o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969
autoriza o ajuizamento da ação contra o devedor ou terceiro possuidor do bem alienado fiduciariamente.

7.

O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 tem início após o cumprimento da liminar e exige o pagamento integral da dívida para impedir a consolidação da propriedade, nos termos do Tema 722 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“
1.

A comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária se satisfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato, independentemente de recebimento pessoal.

2.

A notificação individual do avalista, garantidor fiduciante ou fiel d
epositário não constitui requisito para a constituição em mora nem para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3
.

O
prazo legal para impedir a consolidação da propriedade exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, caput e § 1º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014,
DJe
27.05.2014; TJMT, AI nº 1000897-91.2024.8.11.0000, Rel. Desª.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024; TJMT, AI nº 1008443-32.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026; TJMT, N.U. 1001205-97.2019.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.05.2024; TJMT, N.U. 1015464-48.2025.8.11.0015, Rel. Desª.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alzira
Rotili

Gonzatto
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária
n°
1000374-93.2026.8.11.0102
,
ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
do Norte de Mato Grosso – Sicoob Norte MT, que declarou válida a constituição em mora, manteve a liminar de busca e apreensão e determinou o imediato cumprimento do mandado expedido.

A agravante sustenta que figura no contrato como avalista, garantidora fiduciante e fiel depositária do bem dado em garantia, mas não teria sido previamente notificada para constituição em mora, na forma exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Afirma que a notificação extrajudicial juntada aos autos foi dirigida exclusivamente a Rafael
Gonzatto
, emitente da CCB, sem qualquer comunicação específica à agravante. Defende que a ausência de notificação prévia compromete pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por se tratar de requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecer a ausência de constituição válida em mora e extinguir o processo originário sem resolução do mérito. Alternativamente, requer que o prazo de cinco dias para purgação da mora seja contado a partir da efetiva apreensão do bem.
(Id.
365830872
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do cumprimento do mandado de busca e apreensão e, caso a medida já tivesse sido efetivada, a imediata restituição do bem à agravante, até o julgamento do recurso pelo Colegiado.
(Id.
365901382
).

O agravado interpôs agravo interno contra a decisão liminar (Id.

367927363
), e
apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
368123383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, a forma de comprovação desse requisito encontra-se
definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.132), dotado de caráter vinculante.

“[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumentocontratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. [...] (STJ -REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).”

Arazão para decidirdo precedenteé inequívoca ao afastar a exigência de comprovação do efetivo recebimento da notificação,sob penade se permitir que o devedor, por simples inércia ou alteração unilateral de endereço não comunicada à credora, frustre o procedimento especial da busca e apreensão, esvaziando a garantia fiduciária.

Assim, considera-se suficiente a prova da remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no momento da contratação, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

No caso, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário nº 520349 que Rafael
Gonzatto
figura como emitente/devedor da obrigação, tendo sido indicado, no próprio instrumento contratual, o endereço situado na Rua Lima, n. 3, Centro, Vera/MT.
(Id.
229090468
).

A notificação extrajudicial juntada aos autos foi encaminhada justamente a Rafael
Gonzatto
, no endereço constante da CCB, com expressa referência ao contrato nº 520349, às parcelas vencidas em 31/03/2025 e 30/09/2025, bem como ao vencimento antecipado da dívida, então atualizada no valor de R$ 1.205.418,84.
(Id.
229090471
).

Desse modo, comprovado o envio da notificação ao devedor principal no endereço indicado no contrato, encontra-se satisfeita a exigência prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sobretudo à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.132, segundo o qual, para a comprovação da mora, basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, dispensada a prova de recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro.

Assim, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será
concedida liminarmente,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
”.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a exigência legal para o deferimento da busca e apreensão consiste na comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor da obrigação principal. A norma não impõe a notificação individualizada de todos os avalistas, garantidores ou coobrigados constantes do título.

Com efeito, o avalista, por sua própria natureza jurídica, assume responsabilidade solidária pela obrigação garantida, sendo alcançado pelos efeitos da mora constituída em relação ao devedor principal. Por essa razão, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a notificação específica do avalista não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR MORA DA AVALISTA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA INDICADA NO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência tem sido uniforme no sentido de que desnecessária se mostra a notificação dos avalistas para que sejam constituídos em mora, uma vez que são codevedores dos títulos”. (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000897-91.2024.8.11.0000, Rel. Desª.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2024, pub. 31/05/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO ‘MUDOU-SE’. VALIDADE. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO AVALISTA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O avalista assume responsabilidade solidária pela obrigação principal, sendo alcançado pelos efeitos da mora constituída em relação ao devedor principal,
dispensando-se notificação individualizada.” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1008443-32.2026.8.11.0000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026, pub. 02/04/2026).

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENÇA DE AVALISTA – DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme intelecção do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, se revelam desnecessárias tanto a notificação quanto a inclusão dos avalistas no polo passivo da ação de busca e apreensão, devendo ser dirigida em face do devedor ou pelo terceiro que detenha a posse do
bem(
N.U 1001205-97.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Embora a agravante sustente que figura também como garantidora fiduciante e fiel depositária do bem, tal circunstância não conduz à nulidade da constituição em mora. Isso porque a legislação de regência exige a comprovação da mora do devedor da obrigação principal, e não a notificação autônoma de todos os garantidores ou terceiros possuidores.

Além disso, o próprio art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza que a ação de busca e apreensão seja proposta contra o devedor ou contra terceiro que detenha a posse do bem alienado fiduciariamente. Assim, a inclusão da agravante no polo passivo, em razão de sua vinculação à garantia e eventual posse direta do bem, não cria requisito adicional de constituição em mora, tampouco afasta a regularidade da notificação enviada ao emitente/devedor no endereço contratual.

Também não procede o pedido subsidiário de contagem do prazo de cinco dias a partir da efetiva apreensão do bem em favor da agravante.

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722, segundo o qual, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução
da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DOCPC.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEIN.10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.IMPOSSIBILIDADE.NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lein.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especialprovido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235
p .
225)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA. TEMA 722 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL OU RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 722, exige o pagamento integral da dívida pendente no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar para
afastar a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
[...]
A purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, nos termos do Tema 722 do STJ. (N.U 1015464-48.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026,
publicado
no DJE 08/06/2026)

Portanto, estando comprovado o envio da notificação extrajudicial a Rafael
Gonzatto
, emitente da CCB nº 520349, no endereço indicado no instrumento contratual, deve ser reconhecida a regular constituição em mora, sendo desnecessária a notificação individual da agravante na qualidade de avalista, garantidora ou fiel depositária.

Por conseguinte, não há nulidade apta a ensejar a revogação da liminar de busca e apreensão ou a extinção do processo originário.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Declaro PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026